Tribunal: TJSP
Processo: 0122035-56.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. Prescrição intercorrente. Despacho da Presidência do Tribunal estabelecendo, em caráter geral, que a elaboração da conta para apuração de insuficiência dos depósitos no pagamento de precatórios não mais seria realizada pelo Tribunal. Arguição de insuficiência do depósito pelo credor. Inexistência de intimação pessoal para dar prosseguimento à execução.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. Prescrição intercorrente. Despacho da Presidência do Tribunal estabelecendo, em caráter geral, que a elaboração da conta para apuração de insuficiência dos depósitos no pagamento de precatórios não mais seria realizada pelo Tribunal. Arguição de insuficiência do depósito pelo credor. Inexistência de intimação pessoal para dar prosseguimento à execução. Entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Prescrição inocorrente. Sentença reformada. Possibilidade de julgamento do mérito propriamente dito, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC. Excesso de execução. Depósito efetuado pelo embargante não considerado pelo embargado. Dedução devida. Juros de mora que incidem sobre o principal, nele incluídas as contribuições previdenciárias e de assistência à saúde, repassadas às autarquias. Adoção do cálculo efetuado pelo Serviço Técnico de Contadoria Judicial, não impugnado de forma fundada por nenhuma das partes. Recurso provido em parte.